Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PANDEMIA DA COVID-19. RETORNO ÀS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DISTRITAIS. EXPOSIÇÃO AO COVID-19. LAUDO TÉCNICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A medida postulada pela parte agravante resulta na concessão de adicional de insalubridade a diversas categorias funcionais, sem qualquer avaliação prévia e individual das condições de trabalho dos servidores, além de criar despesa pública sem a correspondente indicação da fonte de custeio. Outrossim, o deferimento de tal benefício afrontaria o princípio da separação dos poderes, porquanto não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo.
2. O eventual direito ao recebimento de adicional de insalubridade, por força da hipotética exposição ao COVID-19, exige efetiva comprovação, por meio de laudo técnico, de que as condições de trabalho são causa da referida contaminação.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.